Tribunal: TJMT
Processo: 1040724-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040724-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES DA COSTA FALAGUASTA - CPF: 360.811.128-02 (ADVOGADO), FENIOR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - CNPJ: 60.510.393/0001-05 (AGRAVANTE), IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA - CNPJ: 13.519.611/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DESNECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto executivo.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é juridicamente possível o deferimento de arresto executivo, inclusive na modalidade eletrônica (Sisbajud), antes da citação do executado.

III.

Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado quando este não é encontrado pelo oficial de justiça, não exigindo prévia citação nem o exaurimento das diligências citatórias. 4. A finalidade do arresto executivo é resguardar a efetividade da execução diante da não localização do devedor, convertendo-se em penhora após a citação válida, razão pela qual a exigência de triangularização processual esvazia o conteúdo normativo do dispositivo legal.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Teses de julgamento:
“
1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC prescinde de prévia citação do executado, sendo suficiente a frustração da tentativa de sua localização pelo Oficial de Justiça. 2. A ausência de triangularização processual não constitui óbice ao deferimento do arresto executivo, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução diante da não localização do devedor”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, interposto por
Fênior Comercial e Distribuidora de Ferragens Ltda.
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Cível de Várzea Grande
, nos autos da
execução de título extrajudicial
movida em desfavor de
Imigrantes Agro Ferragens Ltda.
, que
indeferiu o pedido de arresto executivo on-line
formulado pela exequente, sob o fundamento de que ainda não teria havido a “triangularização processual”, diante da ausência de citação da parte executada.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que o
arresto executivo previsto no art. 830 do CPC

não exige a prévia citação do executado nem o exaurimento das tentativas de localização. Diz que basta, para tanto, a
frustração da diligência de citação pelo Oficial de Justiça
, como ocorrido no caso concreto, em que o executado não foi encontrado no endereço indicado.

Assevera que o entendimento do togado singular contraria a literalidade do art. 830 do CPC e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
que admite o arresto executivo, inclusive em modalidade eletrônica (Sisbajud), antes da citação, desde que frustrada a tentativa de localização do devedor, além disso, este e.
TJMT
igualmente possui precedentes admitindo o arresto executivo eletrônico quando o executado não é localizado.

Assevera que restou demonstrado que o Oficial de Justiça não localizou a executada no endereço informado, e que a manutenção da decisão expõe a exequente a risco concreto de dano.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de
tutela antecipada recursal (efeito ativo)
, para autorizar o arresto executivo de ativos financeiros da agravada, via sistema SisbaJud, bem como, ao final, o provimento do agravo, com a reforma definitiva da decisão impugnada.

A tutela recursal foi
deferida
, por meio da
decisão ID no 330370898
.

Intimada, a parte agravada
não apresentou contraminuta
, conforme certificado nos autos, tendo
decorrido o prazo legal sem manifestação
, nos termos do
ID no 342155874
.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se
de
execução de título extrajudicial
fundada em duplicatas mercantis no valor de R$ 2.292,09.

O exequente, diante da não localização da empresa executada, requereu
arresto executivo
(art. 830 do CPC), inclusive em sua forma eletrônica, via
SisbaJud
, pleito esse
indeferido
pelo juiz singular, sob o fundamento de que
somente após a triangularização processual
seria possível o deferimento de tal medida, em razão da ausência de citação da parte executada.

Insurge-se a agravante
,

objetivando a reforma da decisão para permitir a constrição patrimonial liminarmente.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de
concessão de arresto executivo, inclusive na modalidade eletrônica (Sisbajud), antes da citação do executado
, quando frustrada a tentativa de localização da parte devedora, bem como à correção da decisão singular que condicionou o deferimento da medida à prévia triangularização processual
.

Logo, nesse contexto, o
art. 830 do CPC
dispõe, de forma clara e objetiva:

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Da leitura do citado dispositivo legal, depreende-se que
o arresto executivo não esta condicionado à prévia citação do executado
, tampouco ao exaurimento de todas as tentativas possíveis de localização. Ao contrário, o arresto é justamente a providência destinada a
resguardar a efetividade da execução quando o executado não é encontrado
, evitando que a ausência de citação inviabilize, na prática, a futura satisfação do crédito.

No caso concreto, consta dos autos que o
Oficial de Justiça não logrou êxito em localizar a parte executada no endereço informado
, sendo informado de que ela não mais se encontrava no local, sem indicação de novo paradeiro. Tal circunstância é suficiente, em tese, para o acionamento do mecanismo previsto no art. 830 do CPC.

A decisão agravada, contudo, indeferiu o arresto ao fundamento de que ainda não teria ocorrido a triangularização processual, determinando, antes, a adoção de novas diligências voltadas à localização da executada.

Com a devida vênia, tal compreensão
não se harmoniza com a sistemática legal da execução
,
pois acaba por esvaziar a finalidade do próprio arresto executivo, que é justamente atuar
antes da citação
,
quando esta se mostra inviável ou frustrada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
o arresto executivo pode ser deferido antes da citação
,
bastando a frustração da tentativa de localização do devedor, sendo
prescindível o exaurimento

das diligências citatórias
.

Cito precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
.

1. Execução de título extrajudicial.

2. O
arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora
.

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido
”. (AREsp n. 2.941.756/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 10.11.25 – negritei).

Na mesma direção, a jurisprudência deste e. TJMT.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE VIA SISBAJUD. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir
se a frustração da citação dos executados é suficiente para autorizar o arresto executivo on-line via SISBAJUD
, independentemente do exaurimento de outras diligências de localização.

III. Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC prevê o arresto como medida executiva destinada à apreensão cautelar de bens do devedor quando frustrada a citação, não exigindo o esgotamento de diligências adicionais. 4. A jurisprudência do STJ admite o arresto executivo on-line diante da simples frustração da localização do devedor, sendo desnecessário demonstrar perigo de ineficácia do processo ou o exaurimento das tentativas de citação.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A frustração da citação do executado autoriza o arresto executivo on-line, nos termos do art. 830 do CPC, sem necessidade de esgotamento de outras diligências de localização. 2. O arresto executivo possui natureza de pré-penhora, dispensando a demonstração dos requisitos da tutela de urgência.
(...)”. (RAI n. 1032346-33.2025.8.11.0000,

Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.25)

Desta feita, a ausência de citação não impede o deferimento do arresto executivo
,
desde que demonstrada a não localização do executado, por se tratar de medida que visa assegurar a utilidade do processo e que se converterá em penhora após a citação válida.

A utilização do
Sisbajud
para a efetivação do arresto executivo revela-se compatível com a ordem jurídica vigente, por aplicação analógica do
art. 854 do CPC
, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, não havendo distinção ontológica entre o arresto realizado por meios tradicionais e aquele efetivado por via eletrônica, sobretudo diante da necessidade de conferir
efetividade e celeridade à tutela executiva
.

No caso em pauta, além da
probabilidade do direito
, evidenciada pela plausibilidade jurídica das razões recursais, está presente o
perigo de dano
, uma vez que a manutenção da decisão agravada, sem qualquer constrição patrimonial, permite que a executada, já não localizada,
movimente livremente seus ativos
, com risco concreto de esvaziamento patrimonial e consequente frustração da execução.

Dito isso,
tem que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular merecendo reparos a decisão agravada, a fim de determinar
o arresto executivo de ativos financeiros da parte agravada, por meio do sistema SisbaJud
, até o limite do crédito exequendo, observadas as cautelas legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026